Tribunal: CARF
Processo: 10166.721608/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721608/2009-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.688 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. No entanto, se não houver apuração e pagamento
antecipado, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN. Hipótese
em que não se verificou pagamento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao
colegiado de origem, para análise do mérito dos períodos não decaídos. Vencidas as
conselheiras, Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721608/2009-89
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto, tempestivamente à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), pela Fazenda Nacional, com fulcro no art. 64,
inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no
1401-002.503, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento
de 15 de maio de 2018, do Acórdão em Embargos no 1401-003.104, proferido pela Primeira
Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 23 de janeiro de 2019, e do Acórdão
em Embargos no 1401-004.211, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na
sessão de julgamento de 12 de fevereiro de 2020, cujas ementas se transcreve a seguir na parte
que interessa:

Acórdão Recurso Voluntário no 1401002.503
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO NÃO PROVIDO.
Como bem observado pela DRJ, as declarações de DCTF, demonstram que a
contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e COFINS, ainda que
parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004. Sendo
assim, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005, 2006
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRENTE DO MESMO FATO.
Aplica-se a mesma decisão ao COFINS, por decorrer dos mesmos elementos de
prova e se referir à mesma matéria tributável.

Acórdão em Embargos no 1401003.104

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Restou configurado erro material na indicação da data de ciência do lançamento
que afetou a aplicação da decadência.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento em 28/08/2009 e nesse
contexto, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
29/08/2009 e, ainda, a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, chega-se à conclusão
de que o período de apuração de 08/2004 não foi atingido pela decadência.

Acórdão em Embargos no 1401-004.211

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMENTA CONSISTENTE COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
NÃO ADMISSÃO.
A ementa e voto refletem as razões de decidir do voto vencedor inexistindo erro
material ou vício a ser sanado, razão pela qual não deve ser admitido.

Tendo sido cientificada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes, para fins de dar parcial provimento
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

ao Recurso de Ofício, restabelecendo o crédito tributário relativo ao período de apuração de
08/2004 uma vez que não decaído.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, suscitando divergência
existente quanto ao prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
2234 a 2236.

Em contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial
e, caso conhecido, o seu improvimento.

Intimado o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração que não foram
admitidos, conforme Acórdão n.o1401-004.211, conforme acima descrito.

O Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência existente
quanto a:
1-Do cabimento de razões aditivas ao Recurso;
2-Cobrança em duplicidade. abatimento. descabimento;
3-Presunção legal. O Ônus da prova. Inversão. Descabimento;
4-Descrição precisa dos fatos. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos; e
5-Ilegalidade
e
inconstitucionalidade.
Incompetência
das
instâncias
administrativas para apreciação.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de
fls.2438 a 2445. Não foi apresenta Agravo.

É o Relatório em síntese

Voto Vencido
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 2234 a 2236.

Mérito

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Fazenda Nacional é com
relação ao prazo decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Quanto à decadência, tem-se que tal matéria encontra-se pacificada com o
entendimento expressado no item 1 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do REsp n.o
973.333-SC, apreciado na sistemática de recursos repetitivos:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §
4o, e 173, do CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)

Vê-se, então, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no CARF, pois os
Conselheiros, por força do art. 62, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno RICARF, estão
vinculados ao que restou decidido no RESP 973.733.

Assim, nos termos da jurisprudência atual, o termo inicial para a contagem do
prazo de decadência em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação será:

I -Em caso de dolo, fraude ou simulação: 1o dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN);
I - Nas demais situações:
a) se houve pagamento antecipado ou declaração de débito: data do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CTN);
b) se não houve pagamento antecipado ou declaração de débito: 1o dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

No caso concreto a DRJ, observou que as declarações de DCTF (fls. 1718/1724),
demonstram que a Contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e COFINS, ainda que
parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004. Sendo assim, aplica-se a
regra do art. 150, § 4o, do CTN.

O Contribuinte teve ciência do lançamento em 28/09/2004, e que os fatos
geradores do PIS e da Cofins, consumam-se em 31/01/2004, 28/02/2004, 31/03/2004,
30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004 e 31/12/2004, restam decaídos os lançamentos referentes ao P.A. 31/01/2004,
28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004 e 31/08/2004, para o
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

PIS, e de P.A. de 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004,
para a Cofins.

Quanto a declaração entendo que em consonância com o entendimento do STJ
consignado no recurso especial no. 973.733, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Colegiado, as circunstâncias acima descritas levam à conclusão
de que tendo havido a declaração dos valores entendidos como devidos a título de PIS e
COFINS a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o, do CTN,
observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, que
suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à matéria: “A entrega de
DCTF, sem pagamento e afetação do prazo decadencial”, como passo a demonstrar.
O Acórdão recorrido expressa o entendimento de que, havendo confissão
(declaração prévia) em DCTF, ainda que parcial, dos débitos, atrai-se a regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o do CTN, mesmo no caso de não haver pagamento. A Fazenda Nacional,
no especial, sustenta que como não teve pagamento antecipado não há que se aplicar a regra de
contagem do prazo de decadência do art. 150, §4o do CTN, mas sim do art. 173, I do CTN.
Pois bem. Verifica-se que, no Acórdão recorrido assentou que, “(...) entendeu a
DRJ/BSB que, nos termos do Parecer PGFN/CAT no. 1.617, de 2008, aprovado pelo Ministro de
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

Estado da Fazenda, cujo entendimento vincula os órgãos da Administração fazendária, no
sentido de que, tendo havido pagamento espontâneo pelo sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, segundo a
regra expressa do art. 150, §4o, do CTN. Contudo, caso não haja pagamento espontâneo por
parte do sujeito passivo, aplica-se a regra geral, do inciso I, art. 173, do CTN”.
Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de tributos
federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no seu
artigo 173, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que
tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse contexto, a
atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento efetuado, não
sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não apura tributo
devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional e passo a explicar. Como é consabido, ante a inexistência de
pagamento (antecipação), não se admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato
gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
No tocante ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a questão é pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que determina a utilização do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, e,
especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado
em agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux.
De acordo com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.688 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721608/2009-89

Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer recolhimento/pagamento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
Retornando ao caso concreto a DRJ em Brasília, observou que as Declarações de
DCTF (fls. 1.718/1.724), demonstram que a Contribuinte confessou débitos referentes ao PIS e
a COFINS, ainda que parcialmente, relativos a todos os trimestres do ano calendário de 2004.
No entanto, entendo que a declaração em DCTF não equivale a pagamento, para
fins de atração da regra decadencial do art. 150 do CTN. Não se operou lançamento por
homologação algum, afinal a contribuinte não antecipou o pagamento do tributo. Neste caso, no
há que se falar em pagamento antecipado de PIS e da COFINS. O que houve foi a entrega de
Declaração (DCTF) sem pagamento e não pagamento dos débitos em DCTF.
Desta forma, como não existe nos autos prova de que houve pagamento
antecipado, representado pelo recolhimento das Contribuições do PIS e da COFINS no período
aqui discutido, o Acordão recorrido merece ser reparado, porque o prazo decadencial dos
tributos no período deve efetivamente ser contado nos termos do artigo 173, I, do CTN, nos
moldes pacificados pela jurisprudência dos Tribunais superiores (REsp STJ no 973.733 - SC), ou
seja, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, entendimento esse objeto da Súmula CARF (vinculante) no 101:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Nesse diapasão, é de se reformar a decisão recorrida nesta matéria e dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para reverter a decadência dos seguintes
períodos (PA): meses de Janeiro a Agosto de 2004, para o PIS e dos meses de Fevereiro a
Julho de 2004, para a COFINS, aplicando-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, com
retorno dos autos ao Colegiado a quo, para análise do mérito referente a esses períodos
referenciados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital